Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-95.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉRCIA ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, AO RESPEITO, À DIGNIDADE (ARTS. 227 DA CF E ARTS. 15, 17 e 18 da Lei no 8.069/90). DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente constitui mandamento constitucional (art. 227 da CF) e também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 15, 17 e 18 da Lei no 8.069/90), impondo a efetivação de políticas sociais públicas que assegurem a inviolabilidade da integridade física deles, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
2. No art. 70, a mencionada lei estatutária estabelece que “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. E no tocante à situação específica dos adolescentes privados de liberdade, devem ser observados, ainda, os direitos resguardados nos arts. 94, I, II, IV e VII; 124, V; e 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. É cediço que, consoante o princípio da separação dos poderes, deve-se preservar a esfera de atuação da Administração, prevenindo usurpação de competências. Todavia, verificada eventual omissão abusiva do Estado, afigura-se cabível, excepcionalmente, a intervenção judicial, máxime nas hipóteses de garantia de direitos fundamentais.
4. Portanto, havendo inércia da Administração, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, com a cominação de obrigação de implementar medidas que impeçam ou mitiguem graves ocorrências de violência em unidade de internação, em atendimento à força normativa dos preceitos constitucionais relativos ao direito à proteção integral do adolescente.
5. No caso concreto, ressoa evidente a recalcitrância do Estado em adotar medidas visando à garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes internos, notadamente, a implementação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito Federal.
6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.